Tribunal: TJMT
Processo: 1030200-27.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030200-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 039.206.751-00 (EMBARGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS PONTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da exclusão do autor da plataforma, com condenação por dano moral. A embargante alegou obscuridade quanto ao fundamento da exclusão, omissão quanto à proporcionalidade da indenização e ao critério de fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve obscuridade quanto ao fundamento jurídico da exclusão da conta do autor; (ii) saber se a decisão é omissa quanto aos fundamentos da condenação por dano moral; e (iii) saber se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no que tange à desativação da conta ou à condenação por dano moral, temas que foram devidamente fundamentados.A omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios está configurada, pois houve condenação líquida e o valor fixado teve como base o valor da causa. A correção do critério é necessária para atender ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir o critério de fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“A decisão que examina de forma fundamentada os pedidos das partes não é omissa. A utilização de transação penal como fundamento para desativação de conta em plataforma digital é abusiva. A exclusão injustificada de motorista parceiro da plataforma configura dano moral. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar prioritariamente o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 421, 422 e 944; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.486.766/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 01.08.2019; TJMG, AC nº 50201921820198130145, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, aponta a existência de
obscuridade quanto ao motivo da desativação da conta do embargado
, destacando que o acórdão teria fundamentado a ilicitude da conduta da empresa no suposto fato de que o autor não possuiria antecedentes criminais. Contudo, segundo a embargante, a desativação da conta não decorreu da existência de antecedentes, mas sim de
apontamento criminal
, o qual consiste em registros de ocorrências ou investigações policiais, distintos da condenação penal transitada em julgado. Ressalta que a
Política de Desativação da plataforma Uber
prevê expressamente que a mera identificação de apontamentos já é suficiente para a inativação do cadastro, conforme diretrizes internas voltadas à segurança dos usuários.

Alega, ainda, que o acórdão incorreria em
omissão quanto à fundamentação da condenação por dano moral
, notadamente porque a Uber teria disponibilizado ao embargado os meios adequados para impugnação da desativação por meio de seu portal de apelação, circunstância que afastaria a suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, outrossim, que a decisão ignorou o fato de que o autor possui
emprego público estável
junto à Prefeitura de Cuiabá, o que afastaria eventual alegação de comprometimento de sua subsistência. Defende, portanto, que a condenação por dano moral não se fundamenta em dano concreto, mas teria nítido caráter
punitivo
, o que violaria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização deve guardar proporcionalidade com o dano efetivamente comprovado, conforme o art. 944 do Código Civil.

Por fim, a embargante argui
obscuridade quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios
, asseverando que, embora houvesse condenação líquida no valor de R$ 7.000,00, a verba honorária foi fixada com base no valor da causa (R$ 22.000,00), em aparente afronta ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece como critério prioritário o montante da condenação ou do proveito econômico obtido.

Diante desses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, pela correção dos vícios apontados e, alternativamente, pela
redução do
quantum
indenizatório
fixado a título de dano moral.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 280743398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses acima elencadas quanto à omissão ou obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Juliano Evangelista da Silva move
ação de obrigação de fazer e reparação de dano moral e material
, pleiteando que a empresa
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
fosse compelida a
cadastrar seu nome como motorista na plataforma digital
, além do pagamento de indenização por dano moral e material. Alegou que teve seu pedido de credenciamento negado sob a justificativa de existência de um processo criminal, o qual, segundo o apelante
,

foi arquivado após a celebração de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), já integralmente cumprido
.

Em contestação, a

Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

sustentou a
legitimidade de sua recusa no credenciamento
,
alegando que a empresa tem autonomia para estabelecer critérios de contratação, sendo facultado à plataforma decidir sobre a admissão ou exclusão de motoristas
.
Argumentou, ainda, que o fato de o apelante ter figurado em um procedimento criminal justifica a negativa de cadastramento, em observância às diretrizes de segurança da plataforma
.

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, a
ilegalidade da recusa da Uber em credenciá-lo
, uma vez que o acordo de não persecução penal

não configura condenação criminal
e sua punição já foi extinta. Sustenta
o abuso de direito praticado pela plataforma
, pois a negativa de credenciamento configura ato discriminatório e desproporcional, impedindo-o de exercer atividade profissional essencial à sua subsistência.

Defende
a violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
, pois a exclusão ocorreu sem a concessão de contraditório e ampla defesa. Ao final, pretende a
reforma integral da sentença,
com a determinação para que a Uber efetue seu credenciamento na plataforma, além da condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, cabe ressaltar que a matéria relacionada a justiça gratuita do autor já foi devidamente analisada e deferida sob a minha relatoria.

Em detida análise dos autos, constata-se que o autor
não possui antecedentes criminais
, conforme demonstrado pelo ID 271020391, havendo apenas a celebração de um
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, registrado sob ID 271020385.

Vislumbra-se que a apelada, ao justificar a desativação da conta sob a alegação de existência de um "apontamento criminal",
desvirtua o conceito jurídico de antecedentes criminais
e impõe um critério subjetivo e desproporcional para impedir o acesso do apelante à plataforma.

Nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95, a transação penal
não implica reconhecimento de culpa, nem gera registro de antecedentes criminais
, tratando-se de um benefício legal que visa à desjudicialização de infrações de menor potencial ofensivo.
Assim, a restrição imposta ao apelante pela Uber não encontra respaldo normativo e afronta os princípios da legalidade e razoabilidade.

Além disso, a conduta da recorrente revela abuso de direito
e violação à boa-fé objetiva
, princípio essencial nas relações contratuais, conforme disposto no artigo 422 do Código Civil. A empresa, ao ampliar arbitrariamente o conceito de "apontamento criminal", desconsidera a distinção fundamental entre um simples registro de transação penal e uma condenação penal definitiva. Tal prática configura uma restrição desproporcional ao direito do recorrente ao trabalho, uma vez que sua exclusão da plataforma se baseou em fundamento equivocado e sem justificativa razoável. A ausência de transparência e o descumprimento dos deveres de lealdade na relação contratual reforçam a necessidade de
reforma da sentença
, a fim de garantir a reintegração do apelante à plataforma e reparar a ilegalidade cometida pela recorrente.

Sob este aspecto, embora a Uber possua
liberdade contratual
para desativar contas de motoristas parceiros, esse direito
não é absoluto
e deve ser exercido
dentro dos limites da função social do contrato,
conforme dispõe o
artigo 421 do Código Civil
. O ordenamento jurídico brasileiro impõe
balizas à autonomia privada
, de modo que o exercício do direito de rescindir unilateralmente contratos
não pode ocorrer de forma arbitrária ou abusiva
, sob pena de nulidade da conduta empresarial.

Em face do julgamento firmado em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. TRANSAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO CONSIDERANDO CUSTOS OPERACIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que determinou a reativação da conta da recorrida na plataforma, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. A empresa sustenta a legalidade da desativação da conta, impugna as condenações e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a desativação da conta da recorrida foi legítima diante da existência de transação penal em seu nome; (ii) analisar se a condenação por danos morais é cabível e se o valor arbitrado é razoável; (iii) verificar se os lucros cessantes foram corretamente fixados, considerando a dedução dos custos operacionais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A desativação da conta da recorrida com fundamento em transação penal revela-se abusiva, pois tal instituto não configura condenação criminal nem gera antecedentes, conforme o artigo 76 da Lei nº 9.099/95. A medida viola a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e a função social do contrato (CC, art. 421).4. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois a exclusão abrupta da recorrida da plataforma comprometeu seu sustento de forma desproporcional, transcendendo mero aborrecimento e afetando sua dignidade. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da situação.5. Os lucros cessantes devem ser calculados com base na renda líquida da recorrida, deduzindo-se os custos operacionais da atividade. O montante final será apurado em liquidação de sentença.6. A correção monetária incide a partir do evento danoso, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso parcialmente provido para determinar que os lucros cessantes sejam calculados sobre a renda líquida da recorrida, com a devida apuração dos custos operacionais em liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da sentença.Tese de julgamento:1. A desativação de conta de motorista parceiro com fundamento em transação penal, sem condenação criminal, é abusiva e afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato.2. A exclusão injustificada de motorista parceiro da plataforma de transporte configura dano moral passível de indenização, especialmente quando compromete seu sustento.3. A indenização por lucros cessantes deve ser proporcional ao prejuízo efetivamente demonstrado, considerando a renda líquida e a dedução dos custos operacionais da atividade.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 421, 422 e 405; Lei nº 9.099/95, art. 76.Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002819-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.486.766/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019; TJMG, AC nº 50201921820198130145, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 12.04.2023.”
(RI n. 1007400-25.2024.8.11.0002, Turm. Rec. Cív., Des. Aristeu Dias Batista, j. 10.03.2025)

Ainda sobre o tema,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO REATIVAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRANSPORTE – MOTORISTA EXCLUÍDO COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS – TRANSAÇÃO PENAL QUE NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito em questão, na medida em que o instituto da transação penal possui natureza pré-processual e, portanto, não constitui causa de maus antecedentes.

II – Por outros termos, não subsistem infrações contra as normas da empresa agravada a impedir o credenciamento do agravante, que, ainda, a revelar a urgência da medida, extrai da atividade de motorista de aplicativo toda a sua fonte de renda.
(Rac n. 1002819-70.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j.27.03.2024)

Avançando na resolução da Celeuma, entendo que

não merece prosperar o pedido de lucros cessantes
,
uma vez que o apelante
não comprovou os valores que efetivamente deixaria de auferir
, tampouco demonstrou
a
frequência e constância de sua jornada de trabalho
na plataforma, elementos essenciais para a configuração do prejuízo patrimonial. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a mera expectativa de ganho futuro, sem comprovação concreta, não é suficiente para justificar a condenação por lucros cessantes, nos termos do
artigo 402 do Código Civil
. Dessa forma, inexiste nos autos substrato probatório que possibilite a fixação de indenização por esse fundamento.

Por outro lado,
ultrapassa o mero aborrecimento o dano suportado pelo apelante
, justificando a reparação por dano moral. A conduta da recorrida
violou não apenas normas contratuais
, mas também direitos fundamentais do recorrente, tais como
o contraditório e a ampla defesa, o direito ao trabalho, à saúde e à alimentação
, essenciais à sua dignidade.

Ademais, a exclusão da plataforma, motivada por um alegado “apontamento criminal” inexistente,
atinge diretamente sua honra e reputação
, configurando ofensa aos
direitos da personalidade
, gerando obrigação de indenizar.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nessa trilha, fixo a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, mostrando-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto,
por tais fundamentos
, entendo que a r. sentença
deve ser reformada

apenas para determinar que a apelada
proceda ao cadastramento do apelante
na plataforma Uber, garantindo-lhe o
acesso definitivo à Plataforma

Tecnológica Uber
, possibilitando, assim,
a captação de clientes e a prestação dos serviços de transporte de passageiros
fornecidos pela
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
. Além disso, condeno a apelada ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00
, com
incidência de juros de mora a partir da citação
, nos termos do
art. 405 do Código Civil
, e
correção monetária desde o arbitramento
, conforme dispõe a
Súmula 362 do STJ
.
Por fim,
inverto o ônus sucumbencial
, condenando
autor e réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios

na proporção de
80% para a ré e 20% para o autor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 275978350 – negritei e grifei).

Com efeito, o acórdão foi claro ao considerar “
Vislumbra-se que a apelada, ao justificar a desativação da conta sob a alegação de existência de um "apontamento criminal",

desvirtua o conceito jurídico de antecedentes criminais

e impõe um critério subjetivo e desproporcional para impedir o acesso do apelante à plataforma.”

A
desativação da conta do embargado ocorreu com base exclusivamente na existência de “apontamento criminal”, ou seja, pela existência da transação penal, instituto despenalizador que não equivale a condenação criminal nem gera antecedentes.

Reafirmo que a conduta da empresa configura prática abusiva e desproporcional, afrontando direitos fundamentais do trabalhador, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ainda que a embargante afirme seguir política interna de segurança com base em apontamentos,
não se pode admitir que tal prerrogativa contratual se sobreponha aos direitos da personalidade do usuário-parceiro
, sob pena de desvirtuar os limites da autonomia privada no ambiente contratual.

Quanto à alegação da embargante de que o embargado possuiria outra fonte de renda, mais especificamente, vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, e que, por isso, não teria experimentado abalo moral indenizável, tal argumento também não merece guarida. Isso porque
a existência de outra atividade remunerada não desnatura o caráter laboral do vínculo entre o motorista parceiro e a plataforma
, tampouco esvazia o dano oriundo da ruptura abrupta e unilateral da relação de trabalho.

Assim, a tentativa de relativizar o prejuízo moral sofrido pelo autor em razão da existência de outra ocupação formal
revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia
, não afastando a ilicitude da conduta da embargante nem o abalo resultante da medida desproporcional aplicada ao autor, o qual se viu privado de fonte significativa de sua subsistência, sem qualquer procedimento prévio, contraditório ou possibilidade real de defesa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No que se refere à insurgência da embargante quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, assiste-lhe razão. De fato, verifica-se que, embora o acórdão tenha operado a inversão do ônus sucumbencial,
não consignou expressamente que a verba honorária de sucumbência deveria observar o percentual legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos moldes delineados pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanar a omissão,
esclarecendo que os honorários advocatícios fixados devem observar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025